Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. FRUSTRAÇÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. PEDIDO. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. DEMORA. VIABILIZAÇÃO. OBRIGADO FIDUCIÁRIO NÃO LOCALIZADO. IMPULSO DA MARCHA PROCESSUAL. ABANDONO DO PROCESSO. PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL E POR PUBLICAÇÃO. ULTIMAÇÃO. PROCESSO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. INÉRCIA. ABANDONO. QUALIFICAÇÃO. PERENIZAÇÃO DO CURSO PROCEDIMENTAL. INVIABILIDADE. DESCOMPASSO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO E COM OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSECTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, CARACTERIZADO O ABANDONO NO MOLDE LEGAL (CPC, ART. 485, III E §1o). PROVIMENTO EXTINTIVO. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-la, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (CPC, art. 485, III e §1o).
2. A observância dos pressupostos estabelecidos pelo legislador processual como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, enseja a manutenção do provimento que coloca termo à relação processual por ter restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução, porquanto não pode ficar paralisada à mercê da iniciativa da parte por frustrar os princípios que a informam (CPC, arts. 6o e 485, III, e § 1o).
3. Estabelecida crise na relação processual que implicara a paralisia do fluxo procedimental em razão da não localização da parte ré e/ou do veículo que faz o objeto da ação de busca e apreensão, assegurada oportunidade para a parte autora impulsioná-lo, ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias e promovida sua intimação, pessoal e por publicação, para dar seguimento ao processo, sua inércia em impulsioná-lo implica solução terminativa do processo, porquanto sua perduração não pode ser perenizada sem que seja encaminhada ao desenlace ao qual efetivamente está endereçado (CPC, arts. 6o e 485, III).
4. Transitando o processo em ambiente eletrônico – processo judicial eletrônico –, determinando que as intimações sejam realizadas na formatação estabelecida para esse meio processual, havendo previsão legal, ainda, sobre a firmação de convênio entre a Corte de Justiça e órgãos e empresas parceiros para expedição eletrônica, a constatação de que houvera a cientificação da parte da decisão na forma exigida pela normatização vigorante torna inviável o reconhecimento de nulidade, sob o prisma da desconsideração do ato, com a invalidação do julgado que se seguira, pois emergira em conformidade com o devido processo legal.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.